Tribunal: TJPA
Processo: 0002388-46.2018.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002388-46.2018.8.14.0011

APELANTE: EVANDRO PACHECO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002388-46.2018.8.14.0011

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

APELANTE: EDIMILSON PACHECO ALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DE OFÍCIO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
IN CASU,
O

ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE
. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DROGA SE DESTINAVA A REPASSE A TERCEIROS. APREENSÃO EM LOCAL NÃO CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. PEQUENA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PRÓPRIO – 4,427G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE INDIQUEM A PREPARAÇÃO DA DROGA PARA VENDA E DE DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O ACUSADO PRATICAVA A TRAFICÂNCIA. USO PRÓPRIO CONFIGURADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, porém, de ofício concedo a ordem, por observar a ínfima quantidade de entorpecentes apreendido, caracterizando o uso próprio.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
porém de ofício conceder a ordem, desclassificando para o delito de uso próprio,

nos termos do voto da relatora.

17
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de junho de 202
4
e término no dia 17 de
junho
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 17

de
junho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDIMILSON PACHECO ALVES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari/PA
(ID nº 14754450) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, no regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 165/171, ID nº 14754443), em síntese, que no dia 01/05/2018, por volta das 14:25 horas, policiais civis receberam informações
de que no referido município haviam foragidos do sistema penal praticando tráfico de drogas. Após averiguações, empreendeu diligência em busca desses fugitivos, tendo efetuado a recaptura do denunciado EDIMILSON PACHECO ALVES, foragido do sistema penal, e a captura do denunciado EVANDRO PACHECO ALVES, seu irmão, aos quais traziam consigo para fins de comercialização, 02 (DUAS) TROUXINHAS DE MATERIAL SEMELHANTE A "MACONHA".

Ato contínuo, após autorizado pelos denunciados, os policiais procederam uma revista no interior do imóvel, tendo encontrando, em depósito, e para os mesmos fins, 12 (DOZE) TROUXINHAS DE MATERIAL SEMELHANTE A MACONHA, além da quantia de R$ 50,00 (CINQÜENTA REAIS) e de 01 (UMA) TESOURA.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso n
o artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 396/413, ID nº 14754468), o recorrente pugnou pela ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, por ausência de fundada suspeita, tornando as provas nulas, subsidiariamente, requereu a absolvição por insuficiência de provas, e, por fim, o direcionamento da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 416/420, ID nº 14754473), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 433/451, ID nº 18270424), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
para o fim de redimensionar a dosimetria da pena, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

Esclareço que já foi julgada, inclusive parcialmente procedente a apelação em favor do acusado EVANDRO PACHECO ALVES, pelo Desembargador Ronaldo Marques Valle, no dia 13/07/2020, alterando a pena do mesmo para 07 (sete) anos de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Pelo fato desta Relatora haver julgado os
habeas corpus
nº 0804076-43.2018.814.0000, anteriormente à impetração desta apelação, estava preventa nos autos, por essa razão, retornou a esta relatora para julgamento da apelação do acusado Edimilson Alves.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Apesar da Defesa não requerer a desclassificação para o delito de uso, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, constato que o apelante faz jus à benesse, eis que o entorpecente apreendido com o réu se destinava a consumo próprio, bem como porque não restou suficientemente demonstrada a prática da traficância.

Logo de ofício, desclassifico a incidência do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes, eis que o conjunto probatório se revelou insuficiente para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme consta dos autos, o entorpecente foi apreendido inicialmente em via pública, quando o acusado na companhia de seu irmão, transitavam na rua, e, após a abordagem foram apreendidas duas trouxinhas de maconha, em seguida, já na residência dos acusados, foram encontradas mais 12 trouxinhas de maconha, pesando o total de 4,427g, segundo o Laudo definitivo constante às fl. 231, ID nº 14754448. O acusado e seu irmão, tanto na fase inquisitiva, quanto nos interrogatórios em juízo, disseram que as drogas apreendidas se destinavam a seus consumos pessoais.

Em que pese os policiais militares ULISSES RODRIGUES DOS SANTOS e DAVID BAHURY MESQUITA DA SILVA, alegarem que haviam recebido informações de que na cidade tinham foragidos do sistema penal e que estavam comercializando entorpecentes. Que receberam a descrição tísica dos foragidos. Que foram atrás tendo encontrado os dois réus com um carrinho de frutas, e, após a abordagem sendo encontradas duas trouxinhas de maconha com os acusados. Que em seguida foram até a casa onde os réus moravam e encontraram doze petequinhas de maconha com um frasco branco. Que as doze petequinhas de maconha eram idênticas às duas petequinhas encontradas com Evandro – sem a pretensão de desmerecer suas palavras – não se pode deixar de observar que não se produziu nenhuma outra prova apta a corroborar tais afirmações.

E, para o exame da finalidade a que se destinava a droga, o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006 determina que o julgador deve atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, levando-se em consideração tais critérios, não se pode concluir que houve traficância na situação concreta.

É bem verdade que foi encontrado em poder do acusado e seu irmão, 4,427g de maconha, no entanto, a quantidade total de entorpecente é baixa, comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo (ID nº 14754448).

O apelante e seu irmão nos interrogatórios em juízo, declararam serem usuários de droga tipo maconha.

Frise-se, ainda, que a acusação não trouxe aos autos prova segura de que a droga apreendida em poder do acusado tivesse como finalidade a traficância, tampouco o réu confessou em juízo a prática da mercancia de substância entorpecente, ao contrário, afirmou que é usuário da referida droga. Ainda, no caso, não ficou demonstrado que havia denúncias pretéritas ou que era de conhecimento dos policiais militares que o acusado exercia a traficância, bem como não foram encontrados quaisquer objetos com o réu que demonstrassem que a droga apreendida seria destinada a terceiros.

Com efeito, o pequeno volume de droga apreendida – 4,427 gramas de maconha – pode de fato ser consumida por usuário, ou seja, a quantidade apreendida da substância não indica que se trata necessariamente de guarda de entorpecente destinado à traficância.

Assim, não há provas concretas de que o entorpecente apreendido seria destinado a terceiros. Logo, a prova coligida aos autos não é suficiente para um decreto condenatório, ressaltando-se que, para a condenação por tráfico, não basta a mera probabilidade, sendo necessária a certeza da autoria quanto ao sujeito ativo a quem se imputa a prática do delito.

E, ainda que se avente a possibilidade de que a droga encontrada na posse do acusado seria destinada à venda, trata-se de mera suposição sem respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos.

Com efeito, é sabido que o fato de o acusado ser usuário de drogas não constitui, por si só, elemento suficiente para descaracterizar a traficância, porquanto a condição de usuário não é incompatível com a comercialização de entorpecentes. Todavia, repisa-se, não há outras provas suficientes que possam elidir a versão apresentada pela defesa, qual seja, de que o réu seria usuário de drogas.

E, ainda que não se possa de todo excluir que o acusado realmente estivesse envolvido com o tráfico de drogas, também não se pode de todo afastar a hipótese contrária, de que o réu é mero usuário de entorpecentes. Isso porque os elementos colhidos ao longo da instrução ensejam mero juízo de probabilidade, o qual não legitima na esfera penal a certeza necessária para a condenação.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao órgão de acusação e a insuficiência delas conduzirá à incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Por força da regra probatória, a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar sua inocência. (...) Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. (...) Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com o in dubio pro reo. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (...).”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4ª ed. Editora JusPodivm/Salvador, 2016 – destacou-se).

Logo, ante a precariedade das provas, não há que se falar na condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA APTA A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES (8,3 GRAMAS). DENÚNCIA POR TRÁFICO. CONDUTA QUE NÃO SE ADEQUA AO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. EXISTÊNCIA DE FATOS E PROVAS QUE DEMONSTRAM O DEPÓSITO PARA CONSUMO PESSOAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO JUSTIFICADA PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
(...). II – Preso em flagrante, teve prisão posteriormente convertida em preventiva, por guardar em sua residência, 8 gramas de crack e 0,3 gramas de cocaína. Conduta que se assemelha ao tipo penal de consumo pessoal e não do tráfico de drogas. (...). Inteiro teor: (...). A análise do presente caso, seja pelas alegações apontadas na inicial ou até mesmo pelo depoimento da autoridade policial perante o juiz, implica a incidência do citado § 2º do art. 28. Desse modo, creio que o paciente deve ser qualificado como usuário de drogas, observadas a quantidade irrisória de entorpecente, as condições nas quais ocorreu a apreensão, a prisão e as demais circunstâncias sociais e pessoais. (STF. 2ª Turma. HC 138565/SP. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI. Julg. 18/4/2017. Unânime)”
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001489-80.2019.8.16.0165 - Telêmaco Borba -
Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI – Julgado em 16/03/2020).

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, na esfera criminal não se admite a condenação do réu baseada em meras suposições, provas inconclusivas, ou exclusivamente colhidas em sede inquisitorial, tal como ocorrido na espécie (...)
(HC 632.778/AL, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2021, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA. VERSÃO DO POLICIAL QUANTO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DROGA SE DESTINAVA A REPASSE A TERCEIROS. ACUSADO PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS; APREENSÃO EM LOCAL NÃO CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO; PEQUENA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PRÓPRIO; AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE INDIQUEM A PREPARAÇÃO DA DROGA PARA VENDA E DE DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O ACUSADO PRATICAVA A TRAFICÂNCIA. USO PRÓPRIO CONFIGURADO (ART. 28, § 2º, DA LEI 11.343/06). REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00014214220228160031 Guarapuava 0001421-42.2022.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 27/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023).

Dessa forma, ante a existência de dúvida acerca da destinação da droga apreendida com o apelante, imperioso se desclassificar de ofício a capitulação da inicial, do artigo 33, caput para o artigo 28, caput, ambos da Lei nº 11343/2006.

Assim, os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa, em razão da desclassificação de ofício concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, porém, de Ofício afasto a
condenação do réu pelo delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e desclassifico a imputação para a de posse de entorpecentes para uso pessoal (artigo 28 da mesma lei especial).

Determino a extensão do benefício ao corréu EVANDRO PACHECO ALVES.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiverem presos.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do decidido.

É como voto.

Belém, 19/06/2024